Tribunal: TJSP
Processo: 1039712-44.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - ERRO MATERIAL - VÍCIO – EQUÍVOCO DE DIGITAÇÃO QUANTO AO VALOR DA VERBA HONORÁRIA - RECONHECIMENTO - RECURSO - ACOLHIMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFETIO MODIFICATIVO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1039712-44.2018.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
FABIO GUILHERME CASERTA MARYSSAEL DE CAMPOS, é embargado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER
BARONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039712-44.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1039712-44.2018.8.26.0100/50001
EMBARGANTE: FABIO GUILHERME CASERTA MARYSSAEL DE
CAMPOS
EMBARGADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 10.626
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO -
ERRO MATERIAL - VÍCIO EQUÍVOCO DE DIGITAÇÃO QUANTO
AO VALOR DA VERBA HONORÁRIA - RECONHECIMENTO -
RECURSO - ACOLHIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
SEM
EFETIO
MODIFICATIVO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que
deu parcial provimento ao recurso do embargante. Alega obscuridade e erro material
porquanto o acórdão teria condenado as partes ao pagamento de honorários advocatícios
de “R$ 2.00,00”.
É O RELATÓRIO.
A decisão colegiada deu parcial provimento ao recurso do
embargante e, diante da reciprocidade sucumbencial, condenou as partes ao pagamento
de honorários advocatícios, conforme emente que se transcreve:
“Pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1039712-44.2018.8.26.0100/50001 -Voto no
3
para declarar a inexigibilidade dos débitos, restituindo-se o que eventualmente pago
com correção monetária do desembolso e juros de mora da citação. Diante da
reciprocidade sucumbencial, cada qual arcará com metade das custas processuais em
reembolso. E, como vedada compensação (art. 85, 14, do CPC), condeno ambos ao
pagamento de honorários advocatícios de R$ 2.00,00 (§ 8o).”
Evidencia-se o erro de digitação, porquanto a imposição
da verba era de R$ 2.000,00 e não de R$ 2.00,00.
Pelo exposto, ACOLHO os embargos de declaração, sem
efeito modificativo, para constar como R$ 2.000,00 a condenação em honorários
advocatícios.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR